Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-41.2021.8.11.0033
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001198-41.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAULO SILVA SOUZA - CPF: 045.610.021-03 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS - CPF: 040.556.461-94 (VÍTIMA), JESSICA DONICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 061.769.881-36 (VÍTIMA), MAISA MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.857.071-62 (ASSISTENTE), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMEN
T
A
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

O Apelante,
SAULO SILVA SOUZA
, foi condenado por furto simples (art. 155, "caput
”,
c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 28 (vinte e oito) dias-multa. Recorre da decisão, buscando absolvição por insuficiência de provas quanto ao
“animus
furandi
”
. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do Apelante pela prática do crime de furto simples.

III. Razões de decidir:

A autoria também restou comprovada, a partir da confissão extrajudicial do Apelante, dos depoimentos das vítimas e do policial civil, que realizaram o reconhecimento do Apelante por meio de imagens de câmeras de segurança.

Em que pese o Apelante ter permanecido em silêncio em juízo, na fase inquisitiva confessou a autoria do crime.

Os depoimentos dos policiais e das vítimas, em harmonia com as demais provas, são válidos e suficientes para a condenação.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a responsabilidade do Apelante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

"Teses de julgamento:"

"1. A confissão extrajudicial, os depoimentos das vítimas e as imagens de câmeras de segurança, em conjunto com as demais provas, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto simples."

"2. A negativa de autoria, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a responsabilidade do Apelante."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, "caput", e art. 70, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

Enunciado Orientativo nº 8 desta Corte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
SAULO SILVA SOUZA
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
1
ª Vara

da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT
, que
o
conden
ou

como incurso nas penas do
art. 155,
"caput”
, c/c art.
70
,
ambos

do Código Penal, impo
ndo
-lhe
pena de 0
1
(
um
) ano
,
0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
fechad
o
,
e
28
(
vinte e oito
) dias-multa
.

Em sua raz
ão
recursa
l
,
requesta

q
ue seja

absolvido
, argumentando a insuficiência probatória quanto ao “
animus
furandi
”.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
.
(id.
210801285
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
216900165
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – declarações das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do apelante que comprovam a autoria delitiva – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 10h, SAULO SILVA SOUZA, imbuído de animus
furandi
e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência particular situada na Rua Maranhão, n.º 1273, centro, em São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, alguns itens de vestuário, além de um aparelho de som e uma bicicleta de cor rosa, marca Cairu [vide termo de reconhecimento de objeto de pág. 05], pertencentes a Jefferson
Aliendes

Lhopes
dos Santos e Jessica
Donicia
da Silva Souza
...
”
(
sic
-
i
d.
198257650)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante
, pela prática do crime de furto
simples
(por duas vezes)
.

A tese absolutória não comporta provimento.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante,
conforme fazem prova o
Boletim de Ocorrência

20
19.275931
(id.
210801756 - pág. 23/24
),

Termo de Reconhecimento de Objeto
(
id. 210801756 - pág. 27
)
, Auto de Depósito (id. 210801756 - pág. 28), Registro de Câmera de Vigilância (
id. 210801756 - pág. 33/34) e Relatório (id. 210801756 - pág. 51
)
.

Do mesmo modo,
a
autoria
se comprova
a partir das circunstâncias das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em que
pese o apelante
, na fase judicial,
tenha
permanec
ido
em silêncio, quando interrogado na fase inquisitiva, confess
ou
a autoria do crime, afirmando que
furtou apenas a bicicleta e que pegou os demais
itens emprestado
s
, conforme trecho:

“(...)
admite que furtou apenas a bicicleta na residência; QUE em relação a mochila com roupas e a caixa de som, afirma que "pegou emprestado"; QUE esclarece que é conhecido de Jefferson e que na noite anterior aos fatos, ele teria deixado o interrogado dormir uma noite na área da casa dele;

QUE pela manhã, Jeferson e a esposa saíram para trabalhar, deixando-o sozinho do lado de fora da casa; QUE então pegou a mochila e a bicicleta em uma dispensa e a caixa de som que estava em uma mesa na área do fundo da residência; QUE após pegar esses objetos

"emprestado" e furtar a bicicleta, seguiu para uma casa em construção no Bairro Morada dos
Ypês
, onde "estava ficando"; QUE no mesmo dia, Jeferson o procurou perguntando dos objetos e o interrogado
levou ele
até a casa onde havia deixado o som na casa no Bairro

Ypê
, mas não estava mais no local; QUE não sabe o que aconteceu com a caixa de som e afirma que não vendeu ou trocou por drogas; QUE em relação a bicicleta e a mochila com roupas afirma tinha levado na casa de seu tio José Vieira da Silva, mas teve que foragir do local, devido ter entrado no quintal vizinho com a intenção de pegar caju, mas chegou uma mulher e gritou:
'
você está tentando roubar minha casa
'
; QUE viu mais pessoas se aproximando e com medo, pulou a cerca e saiu correndo do local, deixando para trás (na casa do tio) a bicicleta, mochila e sacola com roupas, certidão de nascimento e um celular LG com tela trincada, que pertencia a sua genitora; QUE esclarece que seu tio José Vieira não estava em casa quando o interrogado deixou os objetos mencionados na casa dele e não tinha conhecimento disso
...” (sic –
id. 210801756 - pág. 46/48
).

A vítima
Maisa Michelle Oliveira da Silva
relatou em juízo que,
ao ser avisada sobre um indivíduo em seu quintal, foi verificar e encontrou o réu Saulo prestes a pular a janela de sua casa, momento em que ele fugiu. Ela também avistou pertences na área externa de uma casa vizinha, que foram reconhecidos pelas vítimas Jéssica e Jeferson como sendo seus.
Vejamos excerto de suas declarações:

“
(...)
que afirmou que estava na casa de uma vizinha, quando foi avisada a respeito de um indivíduo que estaria dentro do seu quintal, oportunidade que foi até lá para confirmar a informação, que se mostrou verossímil, posto que o réu Saulo se encontrava preste a pular a janela de sua casa, momento que o indagou
à
respeito do
porque
estaria ali, instante em que ele empreendeu fuga do local. Informou ainda, ter avistado na oportunidade, na área externa de uma casa vizinha a sua, alguns pertences, notadamente 01 (uma) bicicleta na cor rosa, 01 (um) saco contendo peças de roupas, 01 (uma) sacola, dentre outros itens, sendo que as vítimas Jéssica e Jeferson, tomando conhecimento quanto a esse fato, foram até o local e reconheceram os objetos como sendo seus pertences.
..
”
(sic - id. 210801258
)
.

A vítima
Jéssica
Donicia
da Silva Souza
relatou em juízo que, ao chegar em sua residência, encontrou toda aberta, bagunçada e desarrumada, sendo que o autor do crime, além dos furtos, tinha feito o uso de produtos de higiene pessoal, tais como barbeador e lençol, que os bens subtraídos de sua residência consistiam em 01 (uma) caixa de som, 01 (uma) bicicleta de cor rosa, perfumes, além de diversas peças de roupas
, conforme
suas declarações:

“(...) Uma bicicleta que era nossa, também na coloração rosa, tinha levado um perfume, tinha levado roupa e eu só fui saber quando o meu marido me ligou, né? E aí eu chegando lá, eu me deparei com todo com tudo isso é tudo bagunçado, tudo me remetido.

Aí fiquemos sabendo que era o senhor Saulo, porque acharam um pouco das roupas dele dentro de um saco plástico preto, portando o documento dele e tinha a bicicleta, tem a filmagem que mostra ele passando perto de um hortifruti que temos aqui em São José, portando a mochila, a caixa de som com a bicicleta, provavelmente os produtos do furto que ele fez lá na minha residência, estava dentro da mochila que ele foi para uma casa no morados dos
Ypes
.

Tinham visto ele lá, só que a gente procurou saber, né? Procurou informações para ver se já encontrava alguns produtos e não achamos. Só achamos esse saco com as roupas dele e a bicicleta...”
(sic - id. 210801258).

O Policial Civil
Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira
foi ouvido na fase judicial e declarou que
,

durante diligências no bairro Bela Vista, foram identificadas câmeras de segurança que mostraram Saulo Silva com os bens furtados, reconhecidos pelas vítimas. Após o relatório investigativo, Saulo foi intimado, confessou o crime e devolveu parte dos pertences
,

conforme se pode depreender do relato:

“(...)
que realizou diligências no bairro Bela Vista onde as vítimas residiam, quando logrou êxito em identificar câmeras de segurança, onde foi possível constatar um indivíduo, o qual apontou como sendo o recorrente Saulo Silva, que inclusive, já que ele ostentava diversas passagens policiais. Relatou que nas imagens o réu aparecia andando por uma rua em posse dos bens objeto do furto em
questão,
sendo tais objetos prontamente reconhecidos pelas vítimas como sendo seus. Consignou ainda que, após produzir o relatório investigativo empreendeu diligências voltadas à procura do increpado Saulo Silva, obtendo êxito, pelo que realizou a sua intimação a fim de prestar depoimento na delegacia, oportunidade em que implicado confessou a prática delitiva, inclusive fazendo a devolução de parte dos pertences da vítima.
..
”
(sic - id. 210801278).

O policia
l

civil

e as vítimas
foram unísson
as
em seus depoimentos ao declararem que
o circuito de câmeras de vigilância conseguiu capturar o apelante na posse das
“
res furtivas
”
. Dessa forma, não há que se falar em absolvição com relação à prática do crime previsto no art. 155,
“
caput”

c.c
. art.
70
do Código Penal.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, uma vez que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos. Além disso, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do
apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao
apelante
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao

apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais e das vítimas, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mant
end
o
inc
ólu
me
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024